Tribunal: STF
Processo: AI 719170
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. SÚMULA 473 DO STF. NECESSIDADE DE
   PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV DO
   STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravo de
   instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também
   com as necessárias ao exato conhecimento das questões
   discutidas.
II - É dever processual da parte zelar pela correta
   formação do instrumento.
III - O entendimento da Corte é no
   sentido de que, embora a Administração esteja autorizada a anular
   seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais
   (Súmula 473 do STF), não prescinde do processo administrativo,
   com obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e
   do contraditório. Precedentes.
IV - Como tem consignado o
   Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, a alegada
   violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar,
   em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por
   demandar a análise de legislação processual ordinária, o que
   inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
V - Agravo
   regimental improvido.